Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702689-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ANTONIO DIAS DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704746-94.2020.8.07.0001, em que contende com ANTONIO DIAS DUARTE. A decisão agravada indeferiu consulta junto ao Sistema Infojud, nos seguintes termos (ID 81103284): “A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Prossiga-se, nos termos do item 6, da decisão de ID56803313 (indicação de bens), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, do CPC.” Em seu recurso, a agravante pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que pretende a verificação do salário auferido pelo devedor, e o empregador, no entanto, sem qualquer fundamento plausível, o respeitável magistrado indeferiu o referido pedido, em flagrante cerceamento de defesa e ocultando informação importante ao credor para eventuais pedidos de penhora. Sustenta que as informações de proventos auferidos pelo agravado são de extrema importância para a agravante, visto que hoje há entendimentos favoráveis à penhora de porcentagem salarial, não sendo portanto, justificável o indeferimento do acesso às declarações do imposto de renda do agravado. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, houve o recolhimento de preparo (ID 22777083 e 22777085). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator